Tribunal: TRF3
Processo: 5001740-72.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
393/775)

5001740-72.2026.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001740-72.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: FELIPE GONZALEZ, NATHALIA DE ALVARENGA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA ROXO DA SILVA - SP344310-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Ementa

Direito processual civil e direito imobiliário. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Execução extrajudicial. Pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões. Alegada ausência de intimação pessoal e nulidade do procedimento da Lei no 9.514/1997. Necessidade de dilação probatória. Ausência de probabilidade do direito. Ciência inequívoca dos leilões por meio de edital. Agravo desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo Federal da 1a Vara de Santo André que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com a Caixa Econômica Federal.

Os agravantes sustentaram nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões, ao argumento de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e ciência das datas das hastas públicas.

Requereram a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal para suspender os leilões designados.

A tutela recursal foi indeferida e, posteriormente, o Juízo de origem concedeu os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão de leilões extrajudiciais, diante da alegada inobservância do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel do imóvel ao credor até o adimplemento integral da obrigação, admitindo-se a consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, desde que observados os procedimentos legais.

A alegação de ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões, por si só, não configura probabilidade do direito, pois a verificação de eventual vício demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.

Constatou-se, em análise sumária, a existência de edital nos autos de origem, demonstrando a ciência inequívoca dos agravantes quanto às datas dos leilões.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a tutela de urgência constitui medida excepcional, exigindo demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Tese de julgamento: (i) A suspensão de leilão extrajudicial em contrato de alienação fiduciária exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) A mera alegação de ausência de intimação pessoal, quando evidenciada a ciência inequívoca do devedor acerca das hastas públicas, não autoriza a concessão de tutela de urgência; (iii) A apuração de vícios no procedimento da Lei no 9.514/1997 demanda dilação probatória.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997; art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5014736-15.2020.4.03.0000; TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100; TRF3, AI 5007894-48.2022.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5001740-72.2026.4.03.0000

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

AGRAVANTE: FELIPE GONZALEZ, NATHALIA DE ALVARENGA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: NATALIA ROXO DA SILVA - SP344310-A

AGRAVADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Gonzalez e outra contra a decisão proferida pelo Juízo Federal da 1a Vara de Santo André que, nos autos do processo n. 5000173-58.2026.4.03.6126, ajuizado em face da Caixa Econômica Federal, determinou que aos autores a juntada de documentos a fim de comprovar a hipossuficiência financeira e indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A parte agravante sustenta que a propriedade do imóvel alienado fiduciariamente por força de contrato existente entre as partes foi consolidada em nome da credora sem cumprir o procedimento determinado na Lei n. 9.514/97. Afirma não lhe ter sido dada oportunidade de quitar a dívida, não tendo sido intimada pessoalmente acerca da designação dos leilões, a caracterizar a nulidade dos atos expropriatórios.

Requer a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal para suspender os leilões designados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

A agravada apresentou contraminuta.

Posteriormente, o Juízo a quo concedeu os benefícios da justiça gratuita (ID 559445715 dos autos de origem).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Consoante de início relatado, o pedido de assistência judiciária gratuita foi deferido pelo Juízo a quo.

No presente caso, a controvérsia cinge-se à possibilidade de suspensão dos leilões programados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026, tendo em vista a inobservância dos procedimentos de consolidação de propriedade imobiliária e sua alienação, com fundamento em contrato de alienação fiduciária, celebrado segundo as regras da Lei no 9.514/97.

Nessa modalidade contratual de financiamento com garantia por alienação fiduciária, o devedor/fiduciante transfere a propriedade do imóvel à Caixa Econômica Federal (credora/fiduciária) até que se implemente a condição resolutiva, que é o pagamento total da dívida.

Liquidado o financiamento, o devedor retoma a propriedade plena do imóvel, ao passo que, havendo inadimplemento, a CEF, desde que obedecidos os procedimentos previstos na lei, pode requerer ao Cartório a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome, passando a exercer a propriedade plena do bem.

Os procedimentos de consolidação e posterior alienação do imóvel estão expressamente previstos na Lei no 9.514/97.

Com efeito, a ausência de ciência da data de leilão é questão que demanda dilação probatória, sendo que a mera alegação, por si só, não constitui o necessário fumus boni iuris para a concessão de tutela de urgência pretendida.

Nesse sentido, trago o seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 300 DO NCPC - TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO -AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I - Agravo de instrumento tirado no bojo de ação anulatória c/c revisional de contrato de mútuo, objetivando a parte autora que a CEF se abstenha de dar prosseguimento ao procedimento de execução extrajudicial e de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

II - A concessão da tutela de urgência é medida de exceção, sendo imprescindível a verificação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, art. 300).

III - Não apreciadas as questões acerca dos aduzidos vícios da execução extrajudicial e da alegada abusividade contratual, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foram analisadas pelo MM. Juízo “a quo”.

IV - Conforme exposto pelo Magistrado de primeiro grau, a natureza da matéria discutida exige, de fato, dilação probatória para a comprovação do alegado pela parte autora.

V - Assim, a verificação dos requisitos ensejadores da concessão da medida pleiteada é feita pelo Magistrado após a instauração do contraditório e a devida instrução probatória, o que não é possível de ser realizado na via estreita do agravo de instrumento.

VI - No caso, como bem assinalado na decisão agravada ao concluir que: “(...) Não estão inequivocamente provados fatos que conduzam à probabilidade do direito. Assentam os requerentes que se tornaram inadimplentes em razão de dificuldades financeiras, sem comprovar suas alegações, o que torna temerário o deferimento da tutela provisória pretendida. Sendo patente a mora por fato que não possa ser comprovadamente imputado somente à requerida, não é devida a suspensão dos atos executórios, relativamente ao imóvel objeto do empréstimo. Com efeito, as alegadas irregularidades e infrações contratuais também não estão indiscutivelmente comprovadas, sendo evidente a necessidade de dilação probatória, sob a influência do contraditório. Por fim, somente o depósito integral do contrato seria capaz de elidir a mora, o que não foi aventado pelos requerentes.”

VII - Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, Segunda Turma, AI 5014736-15.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, j. 24/9/2020, e - DJF3 Judicial 28/9/2020)

Ademais, examinando o processo de origem, observo que os autos estão instruídos com a cópia do edital do 1o e 2o leilões públicos designados para os dias 3/2/2026 e 9/2/2026 (ID 541777471).

Desse modo, fica claro que a parte tinha plena ciência da data dos referidos leilões não se comprovando, nesta análise sumária, vícios para o exercício do referido direito.

Esse é o entendimento que tem prevalecido no âmbito das Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Regional:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. CERTIDÃO DO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS LEILÕES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DEVEDORES. AJUIZAMENTO ANTERIOR À DATA DA HASTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DO LEILÃO E DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Pretende a apelante a anulação ou a reforma da sentença que declarou a nulidade do leilão extrajudicial do imóvel objeto do contrato celebrado entre as partes, ante a ausência de prova da intimação dos mutuários daquele ato.

2. O juiz não está vinculado aos fundamentos jurídicos invocados na petição inicial, cabendo-lhe analisar os fatos e pedidos deduzidos no caso concreto e aplicar-lhes a solução pertinente à luz do ordenamento jurídico. Precedentes do STJ.

3. A alienação fiduciária de imóvel constitui espécie de propriedade resolúvel, que se consolida em favor do credor fiduciário se inadimplida a obrigação por ela garantida. O procedimento de execução previsto pela Lei n. 9.514/1997 não se reveste de ilegalidade ou inconstitucionalidade, contudo, para que a consolidação da propriedade ocorra de forma válida, a credora deve observar o procedimento especificado pela referida lei.

4. Com efeito, nos termos do art. 26, §§ 1o e 3o, da Lei 9.514/1997, o devedor deve ser previamente notificado para purgar a mora no prazo de quinze dias, o que se verificou na espécie.

5. A certidão lavrada pelo Oficial de Registro de Imóveis goza de fé pública, e, portanto, de presunção de veracidade, somente podendo ser ilidida mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorreu no caso. Precedente desta Corte.

6. Quanto ao leilão promovido após a consolidação da propriedade do imóvel, antes mesmo da inclusão do § 2o-A, que determina a notificação do devedor acerca das datas, horários e locais dos leilões, no art. 27 da Lei 9.514/1997, pela Lei 13.465/2017, o entendimento do STJ já era firmado no sentido de que "nos contratos de alienação fiduciária regidos pela Lei no 9.514/97, ainda que realizada a regular notificação do devedor para a purgação da mora, é indispensável a sua renovação por ocasião da alienação em hasta extrajudicial" (in AREsp n. 1.032.835-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJ 22.03.2017).

7. Embora não haja prova da intimação pessoal nos autos, é certo que os autores ajuizaram a presente ação antes da data designada para a realização da primeira hasta, evidenciando sua ciência inequívoca das datas marcadas.

8. Ao conhecer do edital do leilão, os devedores tiveram acesso a todas as informações necessárias ao exercício do seu direito à purgação da mora. Nesse caso, não se verifica qualquer prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

9. Portanto, deve ser reformada a sentença que anulou o leilão, vez que a ausência de intimação na espécie não acarretou prejuízo aos mutuários. Nesse caso, são plenamente válidas a hasta e a arrematação por terceiros, cujo excedente, aliás, foi devolvido aos devedores nos termos do art. 27, § 4o, da Lei n. 9.514/1997.

10. Apelação provida."

(TRF3, Primeira Turma, AC 0011406-07.2015.4.03.6100, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, j. 10/3/2022, DJEN 17/3/2022, grifos nossos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Da análise dos documentos trazidos aos autos originários, denota-se que os fundamentos externados na decisão que deu origem ao presente recurso, revestem-se de plausibilidade jurídica, quais sejam: (i) a concessão da tutela está sujeita à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; (ii) a inexistência de prejuízo pela falta de intimação acerca do leilão nos termos da Lei no 9.514/97,considerando que a requerente teve ciência da sua realização e houve tempo hábil ao exercício de seu eventual direito de purgação da mora ou de preferência;(iii) a questão demanda, ao menos a instauração do contraditório, possibilitando ao julgador um maior conhecimento dos fatos.

2. Agravo de instrumento desprovido.

(TRF3, Segunda Turma, AI 5007894-48.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal Cotrim Guimarães, j. 13/7/2022, DJEN 18/7/2022)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

Direito processual civil e direito imobiliário. Agravo de instrumento. Alienação fiduciária de imóvel. Execução extrajudicial. Pedido de tutela de urgência para suspensão de leilões. Alegada ausência de intimação pessoal e nulidade do procedimento da Lei no 9.514/1997. Necessidade de dilação probatória. Ausência de probabilidade do direito. Ciência inequívoca dos leilões por meio de edital. Agravo desprovido.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo Federal da 1a Vara de Santo André que indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de leilões extrajudiciais de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária celebrado com a Caixa Econômica Federal.

Os agravantes sustentaram nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e dos leilões, ao argumento de ausência de intimação pessoal para purgação da mora e ciência das datas das hastas públicas.

Requereram a concessão da gratuidade da justiça e a antecipação da tutela recursal para suspender os leilões designados.

A tutela recursal foi indeferida e, posteriormente, o Juízo de origem concedeu os benefícios da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à suspensão de leilões extrajudiciais, diante da alegada inobservância do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alienação fiduciária transfere a propriedade resolúvel do imóvel ao credor até o adimplemento integral da obrigação, admitindo-se a consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, desde que observados os procedimentos legais.

A alegação de ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões, por si só, não configura probabilidade do direito, pois a verificação de eventual vício demanda dilação probatória incompatível com a via do agravo de instrumento.

Constatou-se, em análise sumária, a existência de edital nos autos de origem, demonstrando a ciência inequívoca dos agravantes quanto às datas dos leilões.

A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a tutela de urgência constitui medida excepcional, exigindo demonstração clara da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Tese de julgamento: (i) A suspensão de leilão extrajudicial em contrato de alienação fiduciária exige demonstração inequívoca de probabilidade do direito e perigo de dano; (ii) A mera alegação de ausência de intimação pessoal, quando evidenciada a ciência inequívoca do devedor acerca das hastas públicas, não autoriza a concessão de tutela de urgência; (iii) A apuração de vícios no procedimento da Lei no 9.514/1997 demanda dilação probatória.

Legislação relevante citada: Lei no 9.514/1997; art. 300 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5014736-15.2020.4.03.0000; TRF3, AC 0011406-07.2015.4.03.6100; TRF3, AI 5007894-48.2022.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão